Tribunal: TJDFT
Processo: 0702057-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FILHO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I – É objetiva a responsabilidade do Estado pela morte do preso, ante a não observância dos deveres de guarda, segurança e incolumidade física dos internos em unidade prisional. Rompe-se o nexo de causalidade e exclui a responsabilidade estatal quando o evento danoso morte ocorreria mesmo se o preso estivesse em liberdade. Julgamento do RE 841.526/RS (Tema 592) pelo rito da repercussão geral.
II – Afasta-se a responsabilidade objetiva do Estado quando comprovado que a morte do detento decorreu de comorbidades anteriores à prisão, agravadas pela própria atuação do preso que abandonou o tratamento médico prescrito, inclusive medicação, e demonstrado que o Poder Público prestou tratamento adequado ao recluso e providenciado pronto atendimento emergencial.
III – Apelação desprovida.